Tribunal: TJDFT
Processo: 0715597-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Processo : 0715597-93.2023.8.07.0000 DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observada a dobra legal, em resposta ao agravo interno interposto pela Caixa Auxiliadora dos Praças da Polícia Militar do DF, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Após, à conclusão. Intime-se. Brasília - DF, 4 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator